Tribunal: TJPA
Processo: 0037382-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037382-45.2014.8.14.0301

APELANTE: CLEBIO DA SILVA BRITO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a legislação vigente e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em pronunciamento sobre o tema;

2.
Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido;

3.
Em verdade, nota-se que o embargante pretende inovar matéria em sede de embargos, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade;

4.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06/12/2021 a 13/12/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLEBIO DA SILVA BRITO,
em face do Acórdão de id. nº 5149645 - Pág. 1/2, o qual conheceu e deu provimento aos recursos de Apelação Cível, interpostos em face do
ESTADO DO PARÁ.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ PMPA/CFSD-2008. ATO ADMINISTRATIVO QUE CONSIDEROU O AUTOR INAPTO NO CERTAME POR NÃO PREENCHER REQUISITO DE ALTURA MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL. MÉRITO. CANDIDATO QUE INGRESSOU NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS POR MEIO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO COM APROVEITAMENTO. AUTOR QUE INTEGRA A CORPORAÇÃO MILITAR POR MAIS DE 10 ANOS. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. IMINÊNCIA DE EXCLUSÃO DO REQUERENTE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. REQUISITO DE ALTURA MÍNIMA COMPROVADO POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO APELANTE NO CARGO DE SOLDADO/PM. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CUSTAS JUDICIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Consta nos autos que o Autor, ora Apelante, ingressou no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará - CFSD-2008, por força de liminar em Mandado de Segurança nº 0005506-31.2009.8.14.0028, após ter sido considerado inapto no certame por não preencher o requisito mínimo de altura correspondente a 1,65m previsto no Edital n. 001/08-PMPA. Sobreveio sentença indeferindo a inicial da Ação Mandamental por ausência de provas, cassando a liminar concedida, ocasionando a exclusão do Autor das fileiras da Polícia Militar;

2. Seguidamente, o Requerente ajuizou a presente Ação Ordinária com pedido de liminar, pleiteando sua reintegração aos quadros da Polícia Militar e a anulação do ato administrativo que o considerou inapto no certame. A Liminar foi deferida determinando sua reintegração. Sucedeu sentença de improcedência do pedido, sob o argumento de que o ato administrativo se deu de acordo com a Legislação e disposições do Edital do concurso;

3. Mérito. A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado da Polícia Militar do Estado do Pará possui previsão legal (Lei nº 6626/2004) e editalícia, sendo pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores STJ e STF acerca da possibilidade de exigir altura mínima para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal específica que imponha tais restrições;

4. Contudo, o caso em apreço comporta particularidades, isso porque o Autor trouxe aos autos Laudo Pericial Oficial nº 52925 (id nº 2041247 - Pág. 22), realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Marabá, no qual ficou comprovado que possui, de fato, 1,65m de altura, assim, diferentemente do que foi constatado pela Banca Examinadora, o Requerente preencheu os requisitos do Edital do referido Certame e da mencionada Lei Estadual;

5. Com efeito, o Laudo oficial emitido por órgão público é dotado de fé pública, constituindo-se prova idônea e suficiente do direito pleiteado pelo Autor, ora Apelante, o que demonstra a ilegalidade do ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público;

6. Além disso, dos documentos anexados aos autos, nota-se que o Apelante concluiu o referido Curso de Formação de Soldados com aproveitamento, bem como conta com mais de 10 (dez) anos de efetivos serviços prestados à Corporação, de modo que concordar com a sentença proferida, a esta altura, acarretaria um prejuízo à segurança pública e afrontaria o princípio da razoabilidade, haja vista que muito embora tenha prosseguido no certame por força de liminar, foi aprovado em todas as etapas, assim como preencheu o requisito de altura mínima disposto no Edital.

7. Diante da reforma da sentença, deve ser invertido o ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, do CPC/15, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de não haver condenação em pecúnia, tampouco proveito econômico.

Fazenda Pública isenta do pagamento de custas processuais, na forma do disposto na alínea “g”, do art. 15, da Lei Estadual nº 5.738/93;

8. Conheço dos Recursos de Apelação interpostos por Clebio da Silva Brito e pelo Ministério Público Estadual e, no mérito, dou-lhes provimento, reformando a sentença guerreada, para que o Autor/Apelante seja mantido no quadro efetivo da PM/PA, nos termos da fundamentação supra.

Inconformado com os termos decisórios,
CLÉBIO DA SILVA BRITO
opôs embargos de declaração.
(id nº5181219 - Pág. 1)

Em suas razões, o embargante aduz que a decisão deve ser corrigida quanto a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista a ausência de condenação em pecúnia, e falta de proveito econômico na lide.

Assevera que o direito vindicado comportou a reintegração ao cargo, consequentemente, enseja o pagamento de verbas salariais não pagas no período, daí porque os honorários sucumbenciais devem ser fixados em razão da pecúnia retroativa e os efeitos financeiros que serão suportados pela Fazenda Pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão do acórdão, quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência com base no efeito pecuniário decorrente da consequente reintegração do Embargante às fileiras da Polícia Militar.

Na qualidade de embargado, o Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento.
(id nº 5275103 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[1]

Por conseguinte, da simples análise das razões recursais, nota-se que os embargos em questão foram manejados por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Nessa perspectiva, ainda que para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum dos vícios já mencionados, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, neste momento, merece transcrição:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12).
2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, DJe 3/2/14). 3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 20.028/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (Destaquei)

Do mesmo modo, a matéria já é recorrente neste Órgão julgador, senão vejamos os precedentes que oportunamente venho colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM EMBARGOS DE DECLARAÇO. AÇO MONITÓRIA. ACÓRDO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. OMISSO. INEXISTENTE. QUESTO TRATADA EM DECISO LIMINAR QUE TRANSITOU EM JULGADO. A FUNDAMENTAÇO DA DECISO DEMONSTRA AS RAZES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DA TURMA JULGADORA, INEXISTINDO QUALQUER OFENSA AO QUE PRECEITUA O ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE RECURSO NO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- Contra o acórdão nº 109.909, de 12/07/12, que julgou a apelação por ele interposta, o Município de Ananindeua opôs os seus primeiros embargos de declaração, arguindo omissão, no que tange à fixação do dies a quo da incidência da correção monetária. No julgamento dos embargos, a Turma julgadora negou-lhe provimento, por entender inexistente qualquer omissão no acórdão embargado. Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo e para fins de PREQUESTIONAMENTO, alegando que o acórdão ora recorrido permanece eivado de vício de omissão quanto à mesma questão veiculada nos embargos anteriores. II - É preciso fazer constar, para espancar qualquer dúvida a respeito do acórdão que julgou a apelação, que, à fl. 96, consta decisão do juízo a quo, de caráter liminar, estabelecendo, a respeito da referida questão, que incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Dessa decisão, o Município, ora embargante, manteve-se inerte, sem, por conseguinte, dela recorrer a este Tribunal. Entendo que, diante de tal omissão, transitou em julgado a aludida decisão, não obstante haver o Município de Ananindeua veiculado sua irresignação quanto a ela nos embargos monitórios. III - Nessa peça, em obediência ao disposto no art. 282 do CPC, já que se tratava de ação, o Município deveria haver formulado pedido específico a respeito de tal matéria. Não o fez. Apesar de haver admitido a hipótese encampada pelo juiz do feito, defendeu, em simples comentário, a tese de que a referida data inicial de incidência da correção monetária seria marcada pela citação. IV - Voltou o ora embargante a expor sua insatisfação, tão-somente, no recurso de apelação. Essa atitude, logicamente, não poderia ensejar ao Tribunal examinar a referida questão, já que a decisão exarada pelo juiz do feito, conforme demonstrado neste voto, transitou em julgado. V - No presente caso, a fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC.
VI - Quanto ao aventado prequestionamento, se não há omissão alguma no acórdão, não são admissíveis os embargos declaratórios, conforme entendimento jurisprudencial.
VII - À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento. (
RECURSO:
Apelação.
Nº PROCESSO:
201030231900.
Nº ACÓRDO:
128086.
RELATOR:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO JULGAMENTO:
16/12/2013.
DATA DE PUBLICAÇO:
19/12/2013)

No caso em comento, nota-se que a fixação de honorários sucumbenciais deu-se de acordo com os termos do art. 85, do CPC, em razão de não haver condenação em pecúnia ou proveito econômico. Desta feita, não há que se falar em qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do mesmo Diploma Processual, ainda mais porque o pleito levantado nestes aclaratórios trata-se de evidente inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito, apenas e tão somente a fim de afastar qualquer dúvida acerca do tema tratado, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante, no qual, ferozmente, fora observado os termos do art. 85 do CPC:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA/ORA APELANTE
AO CARGO DO QUAL FOI NOMEADA E TOMOU POSSE EM DECORRÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, §4º, INCISO III C/C §3º, INCISO I AMBOS DO CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, é vedada a exoneração de servidor público em razão de suposta ilegalidade no ato de nomeação e posse de candidato através de concurso público, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2.

Tendo invertido o ônus sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública Estadual, e por se tratar de obrigação de fazer em que não se pode mensurar o proveito econômico obtido, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o que determina o art. 85, §4º, inciso III c/c §3º, inciso I ambos do CPC/2015 – honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

3.

Apelação conhecida e provida. À Unanimidade.

(1744160, 1744160, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-20)

Isto posto, denota-se que a tese levantada pelo embargante se mostra totalmente descabida na via eleita, uma vez que o referido recurso tem a finalidade específica de suprir omissões ou remover obscuridades e contradições do julgado, de modo que não há como se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,

mantendo
a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
06 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 16/12/2021